Tribunal: TJDFT
Processo: 0742080-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ILEGITIMIDADE DA MADRASTA. GENITOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VÍTIMA FILHA DO RECLAMANTE. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NO MÉRITO PREJUDICADA.
1. A reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência.
2. Não é parte legítima a figurar no polo ativo da reclamação pessoa não mencionada na restrição imposta pela decisão que se busca reformar.
3. Expirado o prazo de validade da medida de suspensão de visita, com o indeferimento de sua prorrogação, opera-se a perda superveniente do objeto da reclamação.
4. Reclamação parcialmente conhecida e, nesta parte, prejudicada.